Tribunal: CARF
Processo: 10073.720607/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO DO SÓCIO E/OU ADMINISTRADOR ARROLADO NO RELATÓRIO DE VÍNCULOS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 88.
A inclusão do sócio / administrador no Relatório de Vínculos não implica automaticamente na co-responsabilização pelo crédito lançado.
Não tendo sido lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária de forma a legitimar sua inclusão como responsável pelo crédito tributário, impõe-se o não conhecimento do respectivo recurso voluntário.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
GFIP. SIMPLES. DECLARAÇÃO INDEVIDA.
Ao informar indevidamente na GFIP ser optante do Simples Nacional, restou necessário o lançamento das contribuições não expressamente confessadas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no 76).
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720607/2014-13
ACÓRDÃO
2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D L LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO DO SÓCIO E/OU ADMINISTRADOR ARROLADO NO
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 88.
A inclusão do sócio / administrador no Relatório de Vínculos não implica
automaticamente na co-responsabilização pelo crédito lançado.
Não tendo sido lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária de forma a
legitimar sua inclusão como responsável pelo crédito tributário, impõe-se o
não conhecimento do respectivo recurso voluntário.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
GFIP. SIMPLES. DECLARAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
2
Ao informar indevidamente na GFIP ser optante do Simples Nacional,
restou necessário o lançamento das contribuições não expressamente
confessadas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA
NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Súmula CARF no 76).
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (1) não conhecer os
recursos voluntários interposto pelas pessoas físicas arroladas no relatório de vínculos por falta de
legitimidade processual e (2) em relação ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte
“DISPROL”, (2.1) por unanimidade de votos, conhecer em parte o referido recurso, não se
apreciando a alegação de “irregular incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício”, tendo
em vista que a mesma não foi levada ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira
instância, representando, pois, inovação recursal e, (2.2) na parte conhecida, por maioria de votos,
rejeitar as preliminares suscitadas e dar parcial provimento ao recurso, determinando-se (2.2.1) o
aproveitamento, na apuração das contribuições lançadas no presente processo administrativo,
dos valores recolhidos pela Contribuinte através do regime simplificado, observando-se a natureza
das contribuições e os percentuais previstos em lei e (2.2.2) a redução da multa qualificada de
150% para 100%, mantendo-se o seu agravamento. Vencidos os Conselheiros Rafael de Aguiar
Hirano e Rodrigo Duarte Firmino, que deram parcial provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte “DISPROL” em menor extensão de modo a impedir o aproveitamento dos créditos
recolhidos na sistemática do Simples.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rafael de Aguiar Hirano (substituo integral) e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15-38.911 (p. 367), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente aos seguintes autos de infração:
* AI DEBCAD no 51.055.467-9 (p. 03): contribuições previdenciárias parte patronal,
inclusive SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações pagas a empregados e
contribuintes individuais (p. 899);
* AI DEBCAD no 51.055.468-7 (p. 13): contribuições sociais destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas a
empregados;
* AI DEBCAD no 51.055.469-5 (p. 20): glosa em razão de compensação indevida de
salário família; e
* AI DEBCAD no 51.055.470-9 (p. 26): obrigação acessória cujo fato gerador é deixar
a empresa de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira. Código de Fundamentação Legal-
CFL 38
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 30), conforme sumariamente informado pelo
órgão julgador de primeira instância, tem-se que:
(...)
o contribuinte apresentou, durante o período abrangido pela ação fiscal, a Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GIFP com a
informação de "Optante pelo Simples", recolhendo apenas as contribuições
descontadas dos segurados, embora não fosse, na época, optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, instituído pela Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, vindo a fazer a opção apenas
em 01/01/2011.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
4
(...) ficou constatada a informação em GFIP de valores mensais a título de
dedução referente ao pagamento de salário-família. Visando verificar a
regularidade do pagamento das cotas do salário-família, foram solicitados, por
meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, os seguintes documentos:
Certidões de nascimento de filhos ou equiparados com até quatorze anos;
Certidões de nascimento e atestados de invalidez de filhos ou equiparados com
mais de quatorze anos; e Termos de responsabilidade e fichas de salário-família.
No entanto, o contribuinte apresentou somente a documentação referente aos
segurados Edilanan Silva Pinto, Edilson Luiz Klein, Magno dos Santos Clemente,
Marcos Rosa e Roberto Carlos Pereira, não comprovando a regularidade do
salário-família pago aos demais segurados, relacionados no anexo "Planilha -
Salário-família pago sem comprovação" deste Processo. A situação foi noticiada
ao contribuinte por meio do Termo de Constatação Fiscal 001, concedendo novo
prazo para que o contribuinte se manifestasse, porém nada foi apresentado.
A multa de ofício foi aplicada em sua forma qualificada e agravada, resultando,
assim, em um percentual de 225%.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
217), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento por vício material em razão de:
(i.i) cerceamento de defesa por ausência de identificação do dispositivo legal
supostamente infringido;
(i.ii) insubsistência do lançamento fiscal lavrado sobre valores já declarados e
confessados em GFIP;
(i.iii) bis in idem da cominação de multa por suposta ausência de cumprimento de
intimação fiscal;
(ii) inexistência de supressão de quaisquer contribuições previdenciárias e da
arbitrária glosa a título de salário família;
(iii) indevida e arbitrária majoração da multa de ofício de 150% por alegado e não
comprovado dolo presumido não especificado; e
(iv) inexistência de justificativa para aplicação da multa agravada e da multa isolada
aplicada nos lançamentos fiscais impugnados.
As pessoas físicas arroladas no Relatório de Vínculos (p. 29) apresentaram também,
cada uma e de forma isolada, impugnação ao lançamento fiscal (p.p. 267, 283, 299, 315 e 331).
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 15-38.911 (p. 367), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2010
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
5
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
GFIP. SIMPLES. DECLARAÇÃO INDEVIDA.
Ao informar indevidamente na GFIP ser optante do Simples Nacional, restou
necessário o lançamento das contribuições não expressamente confessadas.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DOCUMENTOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO. BIS IN
IDEM.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Caracteriza bis in idem o lançamento concomitante de multa em razão da não
apresentação de Livros Diário e Razão e o agravamento de multa previsto no art.
44, §2o, inciso II, da Lei no 9.430/96, em razão da não apresentação de arquivos
digitais relativos aos lançamentos contábeis.
MULTA. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício é aumentada de metade nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para apresentar os arquivos ou
sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991.
SIMPLES. RECOLHIMENTO. NÃO OPTANTE.
Eventual recolhimento na sistemática do Simples Nacional por quem não seja
optante se trata de recolhimento indevido, devendo ser objeto de pedido de
restituição, enquanto não prescrito o direito de pleitear a restituição.
SALÁRIO-FAMÍLIA. REQUISITOS.
Os requisitos para a concessão do salário-família são: segurado de baixa renda,
cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior a um determinado valor
estabelecido em Portaria vigente à época da ocorrência do fato gerador; devido a
partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da
documentação relativa ao equiparado; apresentação anual de atestado de
vacinação obrigatória, até seis anos de idade da criança; comprovação semestral
de freqüência à escola do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade da
criança; termo de responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar à
empresa ou ao Instituto Nacional do Seguro Social qualquer fato ou circunstância
que determine a perda do direito ao benefício; e Fichas de Salário-Família.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
A multa é duplicada nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
6
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o competente
recurso voluntário (p. 431), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento por vício material em razão de:
(i.i) cerceamento de defesa por ausência de identificação do dispositivo legal
supostamente infringido;
(i.ii) insubsistência do lançamento fiscal lavrado sobre valores já declarados e
confessados em GFIP;
(ii) inexistência de supressão de quaisquer contribuições previdenciárias e da
arbitrária glosa a título de salário família;
(iii) indevida e arbitrária majoração da multa de ofício de 150% por alegado e não
comprovado dolo presumido não especificado;
(iv) inexistência de justificativa para aplicação da multa agravada; e
(v) irregular incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
As pessoas físicas arroladas no Relatório de Vínculos (p. 29) apresentaram também,
cada uma e de forma isolada, recurso voluntário em face da decisão da DRJ (p.p. 392, 411, 471,
490 e 509).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Dos Recursos Voluntários dos Sócios e/ou Administradores
Conforme exposto no relatório supra, os sócios e/ou administradores da
Companhia, arrolados no Relatório de Vínculos de p. 29, apresentaram, cada um e de forma
isolada, seus respectivos recursos voluntários (p.p. 392, 411, 471, 490 e 509).
Ocorre que, conforme noticiado destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, as pessoas físicas, elencadas pela fiscalização e qualificados no Relatório de Vínculos (fls.
29), não figuram no pólo passivo do débito levantado, e sim a pessoa jurídica.
Neste sentido é o Enunciado de Súmula CARF no 88, in verbis:
Súmula CARF no 88
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
7
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste contexto, por não serem parte no presente processo administrativo fiscal,
impõe-se o não conhecimento dos recursos voluntários apresentados pelas pessoas físicas
arroladas no Relatório de Vínculos.
Esse é o entendimento emanado desse Egrégio Conselho, conforme se infere da
ementa abaixo reproduzida:
Acórdão no 2004-000.220
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUPOSTOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS SEM QUE TENHA
SIDO IMPUTADA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE.
A apresentação de recurso voluntário é restrita à pessoa que figura como sujeito
passivo da obrigação tributária. Pessoas que não são parte no processo não
devem ter a peça recursal nominada de recurso voluntário conhecida, haja vista a
ilegitimidade, especialmente se não houve nos autos imputação de
responsabilidade solidária. Ademais, se a apresentação ocorreu por causa do
relatório de vínculos, a Súmula CARF no 88 disciplina que a Relação de Co-
Responsáveis (CORESP), o Relatório de Representantes Legais (RepLeg) e a
Relação de Vínculos (VÍNCULOS), anexos a auto de infração tributário-
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Do Recurso Voluntário da Contribuinte “DISPROL”
Da Matéria Não Conhecida
O recurso voluntário pela Contribuinte “DISPROL” é tempestivo. Entretanto, não
deve ser integralmente conhecido pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciado nos DEBCADs nos 51.055.467-9, 51.055.468-
7, 51.055.469-5 e 51.055.470-9, referentes, respectivamente, (i) às contribuições previdenciárias
parte patronal, inclusive SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações pagas a empregados e
contribuintes individuais, (ii) às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas a empregados, (iii) à glosa em razão de
compensação indevida de salário família e (iv) à multa por descumprimento de obrigação
acessória, cujo fato gerador é deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados com as
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
8
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira. Código de Fundamentação Legal- CFL 38.
A Contribuinte, em sede de impugnação (p. 217), esgrime suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento por vício material em razão de:
(i.i) cerceamento de defesa por ausência de identificação do dispositivo legal
supostamente infringido;
(i.ii) insubsistência do lançamento fiscal lavrado sobre valores já declarados e
confessados em GFIP;
(i.iii) bis in idem da cominação de multa por suposta ausência de cumprimento de
intimação fiscal;
(ii) inexistência de supressão de quaisquer contribuições previdenciárias e da
arbitrária glosa a título de salário família;
(iii) indevida e arbitrária majoração da multa de ofício de 150% por alegado e não
comprovado dolo presumido não especificado; e
(iv) inexistência de justificativa para aplicação da multa agravada e da multa isolada
aplicada nos lançamentos fiscais impugnados.
Por sua vez, em seu apelo recursal (p. 431), além de reiterar o quanto aduzido na
impugnação apresentada, acresce a seguinte tese defensiva:
* irregular incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
Como se vê, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte da Contribuinte em relação à matéria de defesa em destaque.
De fato, é flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de
matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo
sido examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do
duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
9
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Das Demais Razões Recursais
No que tange às demais razões de defesa deduzidas nos apelo recursal apresentado
pela Contribuinte DISPROL – pontuadas no relatório supra - considerando que as mesmas em nada
diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este
Relator – com exceção, apenas, da matéria referente ao aproveitamento dos valores recolhidos na
sistemática do SIMPLES, a qual será apreciada em tópico específico no presente voto - em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, in verbis:
(...)
15. Tratando do procedimento fiscal em causa, registre-se a atenção ao amplo
direito de defesa e ao contraditório garantidos ao impugnante, verificado pela
própria materialização do lançamento do crédito, extensa e pormenorizadamente
detalhado no AI, seus discriminativos, anexos e Relatório Fiscal, com a
qualificação do autuado, discriminação clara dos fatos geradores das
contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e
contribuições devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
10
que serviram de base para o levantamento, dos fundamentos legais que
sustentam a ação fiscal desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o
prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Cumpre-se, assim, o
que dispõem o art. 37, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 243, §§ 2o,
5o e 6o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n o
3.048, de 6 de maio de 1999, e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
16. A Impugnante, conforme doc. de fls. 41, apenas se tornou optante do Simples
Nacional a partir de 01/01/2011, fato consignado no Relatório Fiscal. Assim, os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento tributário são relativos às
contribuições devidas pelas empresas em geral e se encontram nos relatórios
Fundamentos Legais do Débito (FLD) relativos aos DEBCAD n° 51.055.467-9,
51.055.468-7 e 51.055.469-5, às fls. 11/12, 18/19 e 24/25. Não há, pois, que se
falar em dispositivo legal infringido apto a justificar o lançamento tributário da
obrigação principal já adimplida sob a sistemática do Simples Nacional, haja vista
que, não sendo optante do Simples Nacional, a empresa deve recolher suas
contribuições de acordo com a sistemática para as empresas em geral.
17. Vale ressaltar que, conforme consulta aos sistemas informatizados da RFB, a
empresa apresentou para os anos de 2009 e 2010 DIPJ pela sistemática do Lucro
Presumido, o que é incompatível com o Simples Nacional.
18. O fato gerador da obrigação tributária principal constitui a prestação de
serviços remunerados pelos segurados empregados e contribuintes individuais,
cujas bases de cálculo foram declaradas em GFIP pelo Impugnante, conforme
exposto no Relatório Fiscal.
19. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos. Encontra-se regular, portanto, o procedimento do lançamento
fiscal.
20. A empresa declarou em GFIP as bases de cálculo sobre as quais foram
calculadas as contribuições objeto do presente Auto de Infração. Contudo
informou indevidamente na declaração ser optante do Simples Nacional, de modo
que o sistema não calculou as contribuições lançadas nos DEBCAD n° 51.055.467-
9 e 51.055.468-7, razão pela qual não foram consideradas confessadas pelo
Contribuinte essas contribuições, nos termos do art. 225, §1°, do RPS. Assim,
restou necessário o lançamento das contribuições não expressamente
confessadas em GFIP.
21. O agravamento da multa aplicada referente ao descumprimento da obrigação
principal decorreu do não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação (TIPF) para apresentação dos arquivos digitais referentes aos
lançamentos e demonstrações contábeis, estando de acordo com o art. 44, § 2°,
II, da Lei n° 9.430/1996. Já o AI DEBCAD n° 51.055.470-9 tem por fundamento o
descumprimento de obrigação acessória de apresentar à Secretaria da Receita
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
11
Federal do Brasil - RFB os documentos relacionados com as contribuições sociais
previdenciárias, no caso os Livros Diário e Razão. Percebe-se que essa última
infração já teve como consequência o agravamento da penalidade aplicada nos
autos de infração DEBCAD no 51.055.467-9; 51.055.468-7 e 51.055.469-5. Assim,
encontra-se caracterizado o bis in idem, razão pela qual é improcedente o Auto de
Infração DEBCAD no 51.055.470-9.
22. Afirma a Impugnante ter sido diligente no atendimento das intimações fiscais,
tendo prestado todos os esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal, tanto
através de requerimentos formais quanto através de emails dirigidos à
fiscalização, e que, em momento algum, a Impugnante teria se furtado da
apresentação de qualquer documentação solicitada pela autoridade fiscal, tendo
prestado todos os esclarecimentos requeridos dentro dos prazos assinalados.
23. O que se verifica dos autos é que a Impugnante apresentou parcialmente os
documentos solicitados pela fiscalização, contudo deixou de apresentar os Livros
Diário e Razão, situação que foi informada ao contribuinte por meio do Termo de
Constatação Fiscal 001, e deixou de apresentar os arquivos digitais referentes aos
lançamentos e demonstrações contábeis, fato que foi noticiado ao contribuinte
por meio do Termo de Constatação Fiscal N° 0002, o que fundamentou o
agravamento da multa aplicada nos DEBCAD n° 51.055.467-9; 51.055.468-7 e
51.055.469-5. Portanto, o agravamento das multas foi aplicado de acordo com a
legislação tributária.
24. Embora o recolhimento na sistemática do Simples Nacional abranja as
contribuições previdenciárias patronais, nos termos do art. 13, inciso VI, da Lei
Complementar n° 123/06, somente podem efetuar esse recolhimento as pessoas
jurídicas optantes do Simples Nacional na forma do art. 16 da referida Lei.
(...)
27. As regras para a concessão do salário-família são as seguintes: a) Segurado de
baixa renda, cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior a um determinado
valor estabelecido em Portaria vigente à época da ocorrência do fato gerador. As
cotas são divididas em duas faixas; b) Devido a partir da data da apresentação da
certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado; c)
Apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade
da criança; d) Comprovação semestral de frequência à escola do filho ou
equiparado, a partir dos sete anos de idade da criança; e) Termo de
responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar à empresa ou ao Instituto
Nacional do Seguro Social qualquer fato ou circunstância que determine a perda
do direito ao benefício; f) Fichas de Salário-Família. Se faltar algum dos requisitos
o benefício não é devido.
28. Verifica-se dos artigos retro mencionados que a empresa deverá conservar,
durante dez anos, os comprovantes dos pagamentos, as cópias das certidões
correspondentes, o termo de responsabilidade e as Fichas de Salário-Família, para
exame pela fiscalização da Administração Tributária.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
12
29. O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal n° 001, a
apresentar certidões de nascimento de filhos ou equiparados com até quatorze
anos, certidões de nascimento e atestado de invalidez de filhos ou equiparados
com mais de quatorze anos, termos de responsabilidade e fichas de salário-
família. No entanto, o contribuinte apresentou somente a documentação
referente aos segurados Edilanan Silva Pinto, Edilson Luiz Klein, Magno dos Santos
Clemente, Marcos Rosa e Roberto Carlos Pereira, não comprovando a
regularidade do salário-família pago aos demais segurados. Assim, para os demais
segurados o benefício foi indevido, incidindo, portanto, contribuição
previdenciária sobre essa remuneração. Ressalte-se que também não foi acostada
à impugnação tal documentação.
30. A qualificação da multa, conforme previsto no art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430,
combinado com o art. 71, II, da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, decorreu da conduta
do contribuinte, de declarar, de forma sistemática e reiterada, uma condição não
condizente com a realidade, qual seja, a de optante pelo regime tributário
simplificado da Lei Complementar 123/2006, com a finalidade de suprimir
indevidamente a contribuição previdenciária patronal, e ao mesmo tempo, de
dificultar que o fisco tivesse conhecimento da condição de não optante pelo
SIMPLES.
31. Não há que se falar, no caso, de engano ou caso fortuito. Muito pelo
contrário, tem-se plenamente caracterizada a consciência da ilicitude do ato, uma
vez que o contribuinte tinha conhecimento de sua condição de não optante pelo
SIMPLES; inclusive porque apresentava no período sua DIPJ pela sistemática do
Lucro Presumido. A vontade de concretizar a conduta descrita no artigo 71, II, da
Lei n° 4.502/64 (revelada pela prática sistemática e reiterada de declarar a falsa
condição de optante pelo SIMPLES); e o resultado obtido, qual seja, de evitar o
pagamento da contribuição previdenciária patronal da forma paga pelas empresas
em geral.
32. Deste modo, encontra-se escorreita a qualificação da multa aplicada.
Do Aproveitamento dos Valores Pagos pelo SIMPLES
Em seu apelo recursal, a Contribuinte defende que, ao contrário do asseverado pela
autoridade fiscal, a opção pelo regime simplificado importa, sim no recolhimento dessas
contribuições, conforme previsto no artigo 13, inciso VI da Lei Complementar n". 123/2006. Ou
seja, em havendo recolhimento das contribuições previdenciárias sob o regime simplificado, não há
que se falar em cobrança dos valores declarados em GFIP). Nesse sentido, a glosa efetuada não
possui qualquer efeito na obrigação tributária principal na medida em que as contribuições
previdenciárias encontram-se recolhidas sob a sistemática do regime simplificado do Simples
Nacional. Ainda que assim não se entenda, imprescindível a dedução cios valores já recolhidos à
luz do que dispõe a Súmula n". 76/CARF (grifei e destaquei).
Sobre o tema, a DRJ destacou que:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
13
25. O eventual recolhimento na sistemática do Simples Nacional por quem não
seja optante se trata de recolhimento indevido, devendo ser objeto de pedido de
restituição, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.300/12, enquanto não
prescrito o direito de pleitear a restituição. A súmula CARF n° 76 prevê que, na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. Não é o caso dos autos, pois o
Contribuinte não era optante do Simples, e, portanto, não foi excluído.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, conforme destacado pelo próprio órgão julgador de primeira instância, o
Enunciado de Súmula CARF no 76 estabelece que, na determinação dos valores a serem lançados
de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Ora, caso tenha efetuado recolhimentos na sistemática do SIMPLES, caberá o
aproveitamento dos respectivos valores – respeitada, por certo, a natureza das contribuições e os
percentuais previstos em lei – ainda que a Contribuinte, à época dos fatos, não fosse formalmente
e/ou materialmente optante por aquele regime.
Por outro lado, se a Contribuinte não tiver efetuado qualquer recolhimento –
inclusive em razão de, à época dos fatos, não ser formalmente optante do SIMPLES, apesar de
assim ter-se declarado – não haverá, por certo, qualquer valor a ser deduzido no presente
lançamento fiscal, quando da execução deste acórdão.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular para
que sejam aproveitados / deduzidos, na apuração das contribuições lançadas no presente
processo administrativo, os valores recolhidos pela Contribuinte através do regime simplificado,
observando-se, por certo, a natureza das contribuições e os percentuais previstos em lei.
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus
Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre destacar que, com a superveniência da
Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a
redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720607/2014-13
14

Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de (i) não conhecer os recursos voluntários
interposto pelas pessoas físicas arroladas no relatório de vínculos por falta de legitimidade
processual e (ii) em relação ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte “DISPROL”, voto
no sentido de conhecer em parte o referido recurso, não se apreciando a alegação de “irregular
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício”, tendo em vista que a mesma não foi
levada ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira instância, representando, pois,
inovação recursal e, na parte conhecida, para rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, determinando-se (ii.i) o aproveitamento, na apuração das
contribuições lançadas no presente processo administrativo, dos valores recolhidos pela
Contribuinte através do regime simplificado, observando-se a natureza das contribuições e os
percentuais previstos em lei e (ii.ii) a redução da multa qualificada de 150% para 100%,
mantendo-se o seu agravamento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 555
DF CARF MF
Original